Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708381-83.2020.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ANTONIO BIAGI DA SILVA APELADO: ANTONIO BIAGI DA SILVA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos dos Arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil/2015, intime-se a FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF para que se manifeste sobre eventual intempestividade de seu recurso e, consequente não conhecimento da apelação cível, consoante estabelece o Artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, bem como o Art. 88 do Regimento Interno desta Corte. Prazo: 5 dias. Após, intime-se a parte contrária para se pronunciar sobre a mesma questão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator